Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-09.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1010335-09.2018.8.11.0015
APELANTE: JOAO BATISTA SOUZA
APELADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por JOÃO BATISTA SOUZA assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face de sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Comarca de Sinop que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido inicial para que os entes federados disponibilizem o tratamento de Oxigenoterapia com Terapia por pressão negativa ao Autor diagnosticado com hipertensão e coronariopatia.
O Autor recorre da sentença, requerendo o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (id.87579038 e 87579039).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público na causa (id.n.o 87737993).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o autor assistido pela Defensoria Pública Estadual ajuizou nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n 1010335 09 2018 em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (id. 87577978).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora